Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702757-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORRISO FINO SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sorriso Fino Serviços Odontológicos EIRELI em face da r. decisão (ID 14154793) que, nos autos do Mandado de Segurança interposto em desfavor de ato do Administrador Regional do Guará/DF, indeferiu o pedido liminar. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 14288995). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 16/4/2020, denegando a segurança (ID 61330570 dos autos principais), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator